Tribunal: CARF
Processo: 10932.720095/2015-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.720095/2015-17
Recurso
Embargos
Acórdão no
1402-006.767 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2024
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COOPERFLY - COOPERATIVA DOS USUÁRIOS DE AERONAVE EM
REGIME DE PROPRIEDADE COMPARTILHADA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - CONTRADIÇÃO - EXISTÊNCIA
Comprovada a existência de contradição entre o voto condutor e o dispositivo
do julgamento, impõe-se o provimento dos embargos declaratórios a fim de
sanar a contradição apontada. No caso concreto, prevalece o dispositivo do
acórdão embargado, adequando-se o conhecimento do recurso de ofício no
voto condutor do julgado para compatibilizá-lo ao que decidido pela Turma
Julgadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração e a ele dar provimento para, sem efeitos infringentes e sem modificar a
decisão embargada, consignar no voto condutor do julgado a seguinte conclusão quanto ao
conhecimento do recurso de ofício: RECURSO DE OFÍCIO. CONHECIMENTO: Não conhecer
do recurso de ofício com fundamento na Súmula CARF no 103, posto que o apelo não alcançou o
limite de alçada previsto na Portaria MF no 2/2023.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira (relator), Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.720095/2015-17
Fl. 17891
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.767 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720095/2015-17

Trata-se de embargos declaratórios (fls. 17.881 a 17.883) opostos pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) visando superar suposta contradição apontada
no acórdão de recurso voluntário no1402-006.371, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
NULIDADE. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. O mandado de
procedimento fiscal consiste em mero instrumento interno de planejamento e
controle das atividades e procedimentos da fiscalização, não implicando
nulidade do lançamento as eventuais falhas na emissão e trâmite desse
instrumento.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracterizam omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito
mantida em instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente
intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Uma vez formalizada a omissão de receita com base na presunção legal, resta ao
contribuinte, na pretensão de descaracterizá-la, demonstrar especificadamente
que o valor depositado não se sujeita à tributação ou não decorreu da empresa;
ou, tendo dela decorrido, já passou pelo crivo da tributação.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) não conhecer
do recurso de ofício por inferior ao limite de alçada. Inteligência da Sumula
CARF no 103; ii) dar provimento parcial ao recurso voluntário para, ii.i) afastar
as preliminares suscitadas; ii.ii) no mérito, exonerar parte dos lançamentos
perpetrados, conforme demonstrado no relatório de diligência de fls.
17.768/17.805; ii.iii) reduzir a multa de ofício ao percentual de 75%, afastando
o agravamento procedido na autuação.
Sustenta a Embargante que teria havido contradição entre o dispositivo acima
transcrito e o voto condutor do julgado.
De acordo com o dispositivo, o recurso de ofício não teria sido conhecido por não
alcançar o limite de alçada, aplicando-se ao caso o previsto na Súmula CARF no 103.
O voto condutor do julgado, entretanto, teria conhecido o apelo formulado pela
DRJ e a ele teria negado provimento.
O despacho de admissibilidade de embargos (fls. 17.887 a 17.889) acolheu os
embargos, em decisão assim proferida, de lavra do ilustre Presidente desta Turma Julgadora:
Pelo exposto, e com fulcro no art. 65, § 3o, do Anexo II do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), ACOLHO os
embargos interpostos para que seja prolatada outra decisão, apenas a fim de que
Fl. 17892
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.767 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720095/2015-17

o dispositivo da ementa reflita o que foi decidido no voto condutor do acórdão
no 1402-006.371, relativamente ao recurso de ofício.
À SECAM, para providenciar o sorteio dos presentes embargos dentre os
Conselheiros da 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção, para inclusão em
pauta de julgamento.
Em seguida, dada a extinção do mandato da ilustre Conselheira relatora do
acórdão embargado, procedeu-se a novo sorteio, cabendo-me a relatoria do feito.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator.
A questão devolvida ao Colegiado é bastante singela. Trata-se de evidente
contradição entre o dispositivo do acórdão embargado e seu voto condutor.
De acordo com o dispositivo, o recurso de ofício não foi conhecido por não ter
atingido o limite de alçada, aplicando-se ao caso o previsto na Súmula CARF no 103. Eis o texto
do dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) não conhecer
do recurso de ofício por inferior ao limite de alçada. Inteligência da Sumula
CARF no 103; ii) dar provimento parcial ao recurso voluntário para, ii.i) afastar
as preliminares suscitadas; ii.ii) no mérito, exonerar parte dos lançamentos
perpetrados, conforme demonstrado no relatório de diligência de fls.
17.768/17.805; ii.iii) reduzir a multa de ofício ao percentual de 75%, afastando
o agravamento procedido na autuação.
Já o voto condutor do julgado apreciou o recurso de ofício e decidiu por negar
provimento ao apelo, conforme seguinte excerto do acórdão embargado:
1) RECURSO DE OFÍCIO.
Conforme exposto no extenso relatório versa o presente processo sobre
lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS em virtude de omissão de receita
decorrente de depósitos não comprovados. A decisão recorrida reconheceu a
comprovação de parte dos depósitos mencionados nos contratos juntados aos
autos, nos seguintes termos:
[...]
Verifica-se assim que dos 24 contratos juntados pela contribuinte para
comprovar a origem dos depósitos a decisão recorrida considerou como aptos à
comprovação o 1o, 2o, 7o , 13o e 23o, pelas razões acima expostas.
Fl. 17893
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.767 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720095/2015-17

Além dos mencionados contratos a decisão recorrida reconheceu também a
procedência da exclusão de lançamento a débito na conta bancária da
contribuinte, nos seguintes termos:
[...]
Trata-se de matéria fática detalhadamente analisada pela decisão recorrida,
motivo pelo qual nego provimento ao recurso de ofício.
Pois bem.
Entretanto, embora a contradição seja evidente, há uma questão a ser resolvida.
Há de se manter o entendimento do dispositivo do acórdão ou o do voto condutor do julgado?
Veja-se, ao recurso de ofício havia sido dado conhecimento quando da aprovação
da Resolução no 1402-000.564, de 13/03/2018, nos seguintes termos:
O Recurso de Ofício foi expressamente interposto no v. Acórdão
recorrido e verifica-se sua conformidade com as hipóteses de cabimento
trazidas na Portaria MF no 63/2017.
Entretanto, o limite de alçada existente naquela ocasião foi alterado, vigendo
atualmente o valor previsto na Portaria MF no 2/2023, assim redigida:
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição
que lhe confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
tendo em vista o disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão
exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor
total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da
lide, ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de
2017. swap_horiz
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.
O limite de alçada da data de julgamento, portanto, era R$ 15.000.000,00, já que a
sessão em que foi proferido o acórdão embargado ocorreu em 15/03/2023.
Este, portanto, é o limite de alçada para fins de conhecimento do recurso de ofício,
independentemente da prática de outros atos processuais.
Relembre-se, para fins de construção da razão de decidir, o texto da Súmula
CARF no 103:
Súmula CARF no 103
Fl. 17894
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.767 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720095/2015-17

Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
O texto é de clareza cristalina quando afirma que o momento de aferir o limite de
alçada é a data da apreciação do recurso de ofício em segunda instância.
Quando da aprovação da Resolução 1402-000.564 não houve apreciação do
recurso de ofício. O voto condutor do julgado limitou-se a afirmar que, naquela data, o apelo
atendia ao limite previsto na Portaria MF no 63/2017.
De lá para cá, contudo, o limite foi alterado, conforme demonstrado, devendo-se
aplicar ao conhecimento do recurso de ofício o limite previsto na data de sua apreciação o que,
no caso em tela, corresponde a R$ 15.000.000,00.
Há de se aferir, portanto, se o valor exonerado pela DRJ alcançou este limite.
De acordo com os autos de infração, os valores constituídos de ofício foram os
seguintes:

Fl. 17895
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.767 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720095/2015-17

Fl. 17896
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.767 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720095/2015-17

A DRJ, apreciando a impugnação, decidiu por manter os seguintes valores:
Assim, voto para que se julgue procedente em parte a impugnação apresentada,
mantendo parcialmente o crédito tributário lançado. Apresento, abaixo, o
quadro resumo do crédito tributário mantido, sobre o qual incide a multa
agravada de 112,5%, também mantida, e juros de mora consoante a legislação.
Fl. 17897
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.767 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720095/2015-17

De acordo com os dados acima, conclui-se que o valor exonerado do IRPJ foi de
R$ 761.818,11, de CSLL foi de R$ 274.254,52, de Cofins foi de R$ 231.592,69 e de PIS foi de
R$ 50.279,98, perfazendo um total exonerado de R$ 1.317.945,30.
Ainda que se aplique a este total a multa agravada de 112,5%, que somaria R$
1.482.688,46, e os juros médios de 47,99%, que alcançaria o valor de R$ 632.481,94, o resultado
final de R$ 3.433.115,70 fica bastante distante do limite de alçada para conhecimento do recurso
de ofício.
Conclui-se, portanto, que o recurso de ofício não alcançou o limite de alçada
previsto na Portaria MF no 2/2023, não devendo ser conhecido com suporte na Súmula CARF no
103. Impõe-se, ainda, a manutenção do dispositivo do acórdão embargado.
CONCLUSÕES
Por todo o exposto, acolho os embargos declaratórios apresentados e a ele DOU
PROVIMENTO, sem modificar a decisão proferida no acórdão de recurso voluntário, a fim de
Fl. 17898
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.767 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720095/2015-17

restar consignado no voto condutor do julgado a seguinte conclusão quanto ao conhecimento do
recurso de ofício:
RECURSO DE OFÍCIO
CONHECIMENTO
Não conheço do recurso de ofício com fundamento na Súmula CARF no 103,
posto que o apelo não alcançou o limite de alçada previsto na Portaria MF no 2/2023.

(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 17899
DF CARF MF
Original